Tribunal: TJBA
Processo: 8028200-14.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028200-14.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER, JANAINA DE ALMEIDA RAMOS

APELADO: ROSELI SILVA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LAYARA CORREIA AIRES CAMURCA GONCALVES, PEDRO LAERCIO LIMA GONCALVES

EMENTA

Apelação Cível. Ação Revisional de
c
ontrato de
e
mpréstimo. Juros Remuneratórios. Alegação de taxa substancialmente superior à média de mercado. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a nulidade da cláusula de juros remuneratórios e determinando a aplicação da taxa média de mercado
da
época da contratação, com restituição dos valores pagos a maior. Preliminares suscitadas rejeitadas. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial e oral quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, competindo ao magistrado determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, nos termos do art. 370 do
Código de Processo Civil (CPC)
. Se a taxa de juros foi delineada com base nos critérios alegados pela recorrente, presume-se que tal análise já fora feita
por ela
no momento da celebração da avença, cumprindo-
lhe, então,
demonstrar documentalmente em quais elementos se baseou para a seleção da alíquota dos juros e como foram avaliados para esta finalidade. Afasta-se o pedido de suspensão do feito em virtude da pendência de julgamento do Tema de nº 1.378 pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), haja vista que a ordem de sobrestamento proferida por aquele tribunal abrange apenas os Recursos Especiais e Agravos em Recurso Especial que versarem sobre
a
tese
. Não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação, haja vista que a decisão abordou a contento todos os pontos de relevância para a solução da questão. Mérito. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme Súmula 297/STJ e entendimento firmado na ADI 2591/DF. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, porém é admitida a revisão quando a taxa pactuada supera substancialmente a média de mercado, colocando o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos da Súmula 382/STJ e do REsp 1061530/RS. No caso em liça, a análise do acervo documental revela que as taxas de juros anuais foram pactuadas em importe significativamente superior às respectivas taxas médias de mercado da época, devendo, portanto, serem a elas adequadas. A opção da recorrente por oferecer crédito em situações que considera de “risco” ante a baixa chance de retorno não pode servir de justificativa para a pactuação de condições contratuais que coloquem o consumidor em excessiva desvantagem, sob pena de ser aniquilado todo o sistema protetivo previsto no Código de Defesa do Consumidor. Ainda que a recorrente alegue que a taxa média de juros não pode ser considerada como referencial isolado para a aferição da abusividade contratual, deixou de demonstrar concretamente quais elementos tornariam adequada a pactuação de taxa de juros mensais 15,36 pontos percentuais acima da média de mercado da época da contratação, e juros anuais 804,33 pontos percentuais acima deste patamar, ônus que seria seu, por possuir maior capacidade técnica para tanto. Constatada a abusividade na estipulação dos juros remuneratórios, decorre a necessidade de
readequação do contrato e
restituição dos valores pagos a maior.
Negado provimento ao recurso de apelação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8028200-14.2023.8.05.0080 em que figura como apelante
CREFISA S/A CR
É
DITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e, como apelada,
ROSELI SILVA DE OLIVEIRA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento ao recurso interposto por CREFISA S/A CR
É
DITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
,
e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.